Tribunal: STF
Processo: Rcl 74496
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Muriaé/MG contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010643-32.2022.5.03.0068), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de Ação de Reclamação Trabalhista proposta por Gabriel da Silva Faria em face da empresa Ômega Serviços e Construções Eireli e do Município de Muriaé, ora ‘Reclamante’, discutindo o direito ao recebimento de inúmeras verbas decorrentes do vínculo de natureza trabalhista estabelecido com a referida sociedade empresária 



    [..]



    Proferida a sentença, o d. juiz de piso julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando ao final, o pagamento, pelo Município, das parcelas apontadas na inicial, atribuindo a este, por sua vez, responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das obrigações nos seguintes termos: 



    […]



    Da referida decisão, o Município interpôs Recurso Ordinário sob o fundamento de que a r. sentença merecia ser reformada no ponto em que reconhecia a sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento das parcelas ali descritas, eis que tal reconhecimento se revelaria incabível no âmbito da culpa in vigilando. Não obstante, a 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região proferiu acórdão negando provimento ao Recurso nos seguintes termos:



    [...]



    Contra o r. acórdão, foi interposto Recurso de Revista, no qual o Município esboçou a tese consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a responsabilidade subsidiária de ente público não pode ser embasada exclusivamente em prova negativa e na inadimplência por parte da prestadora de serviços, sendo imprescindível a demonstração de que o órgão público tinha conhecimento da irregularidade e que deixou de adotar as medidas necessárias, o que não ocorreu no caso dos autos. Entretanto, o i. Desembargador negou seguimento ao Recurso de revista, nestes termos:



    [...] 



    Nesta senda, o Município interpôs agravo de instrumento. Contudo, os ministros da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negaram provimento ao agravo com fulcro no art. 896, § 1.º - A, I, da CLT. 



    Dessa forma, foi interposto agravo interno em face da decisão monocrática do Ministro, alegando que a as teses firmadas em repercussão geral do STF, especialmente o Tema 246 e ADC 16, sendo que no órgão colegiado foi reafirmada a tese utilizada do óbice do art. 896, § 1º-A da CLT, mantendo inalterado entendimento firmado nas instâncias ordinárias pela aplicação da inversão do ônus probatório para configurar a responsabilidade subsidiária do Município através da culpa in vigilando. 



    Desse modo, a decisão reclamada usurpa a competência deste Pretório Excelso e viola o entendimento firmado no julgamento do Tema 246 e do ADC 16, haja vista a condenação da Administração Pública de forma automática sob a premissa da inversão do ônus da prova e, não havendo mais vias recursais para questionar seu descumprimento, resta justificada a proposição da presente reclamação.”



    Ao final, no mérito, requer “a total procedência desta reclamação, confirmando a suspensão da decisão reclamada do processo de nº 0010643-32.2022.5.03.0068, ao final, cassá-la, diante a violação, pelo TST, do Tema 246 e à ADC nº 16”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, que a decisão colegiada do Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao Agravo em Recurso de Revista interposto pelo ente público, manteve acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declinou os seguintes fundamentos para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Muriaé/MG, ora Reclamante (eDoc. 20):



    “Assim, considerando que a própria Lei de Licitações prevê, como dever da Administração Pública, o de fiscalizar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores terceirizados, o que também encontra regulamentação na Instrução Normativa n. 02/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no âmbito da Administração Pública Federal, cabe analisar se, de fato, essa fiscalização ocorreu, pois, caso contrário, restará patente a culpa, que atrai o dever de indenizar. 



    […]



    Nesse sentido, diante dos descumprimentos das obrigações por parte da 1ª reclamada e, havendo verba trabalhista a ser paga ao reclamante, cumpre analisar a possibilidade de responsabilização subsidiária do ente público.



    […]



    O Município, por sua vez, afirma que, tão logo vislumbrou indícios de irregularidade por parte da 1ª reclamada, notificou-a para promover regularização, para que os próximos pagamentos fossem realizados e o contrato mantido, f. 504. 



    Ocorre que o documento de controle interno datado de fevereiro de 2021, f. 85, não comprova essa tese defensiva. Registre-se que nele já constava a informação de que o certificado de regularidade de FGTS estava vencido desde 25/11/2020. Já havia, também, certidão vencida de débitos relativos aos tributos federais e dívida ativa da União em 12/09/2020, tendo o Município rescindido o contrato com a empresa apenas em 28/02/2021. 



    [...]



    Assim, no caso em tela, restou configurada a desídia do órgão tomador dos serviços. Verifica-se a culpa do ente público, porquanto deixou de comprovar que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias pela prestadora de serviços, a tempo e modo, ônus que lhe competia (artigo 373, II, do CPC), sobretudo em razão do princípio da aptidão para a prova c/c a Tese Jurídica Prevalecente nº 23 deste E. TRT3: 



    […]



    Veja-se, ainda, que o tomador dos serviços não colacionou aos autos os documentos relativos ao contrato de trabalho do reclamante, não havendo também comprovação do envolvimento direto e diário do ente público com a rotina das práticas trabalhistas da empresa contratada. 



    Nesse sentido, cumpria ao Município demonstrar que estava realizando uma fiscalização efetiva, ônus do qual não se desincumbiu. Pelo contrário, a prova juntada aos autos acaba por comprovar uma negligência nessa fiscalização. 



    Assim, detectada a culpa do 2º réu pela sua omissão e negligência quanto ao dever de fiscalizar a fiel execução do contrato (convênio) celebrado, torna-se responsável pelo dever de indenizar o trabalhador que teve seus direitos trabalhistas não adimplidos pela contratada, chegando-se a esta conclusão pela interpretação sistêmica dos artigos 186 e 942, parágrafo único, do Código Civil.”



    Entretanto, como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 10643-32.2022.5.03.0068).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente